Tribunal: STF
Processo: ARE 1580510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. QUALIFICAÇÃO. DIREITO A PROGRESSÃO DE NÍVEL. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. DATA BASE. ATO VINCULADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O cerne da inconformidade gira em torno da sentença que entendeu pelo direito da Apelada à progressão vertical para o nível III, diante da conclusão de cursos de graduação e especialização, demonstrando o incremento de sua respectiva capacitação técnica;



    II – Consta dos autos o diploma de licenciatura em letras – português/inglês, cuja colação de grau se deu em 22/11/2008, atestando que a Recorrida faz jus à progressão vertical para o nível II, nos termos do artigo 9º, §1º, inciso II, da Lei Municipal n° 2.164/2011;



    III - Quanto à progressão vertical para o nível III, não se verifica nos autos a comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 9º, §1º, inciso III, da Lei Municipal n° 2.164/2011, quais sejam “formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;”;



    IV - Os cursos frequentados pela parte não preenchem os requisitos estabelecidos no já mencionado artigo 9º, §1º, inciso III, da Lei Municipal n° 2.164/2011, sobretudo porque a carga horária é inferior e não correspondem a pós-graduação;



    V - No tocante à aplicação retroativa dos efeitos financeiros da progressão vertical por titulação, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o marco inicial é o momento do requerimento administrativo;



    VI - Considerando o provimento parcial do recurso e a sucumbência mínima da parte Apelada, deixo de majorar os honorários advocatícios, mantendo esses a cargo do Apelante.



    VII – Recurso parcialmente provido para garantir à Apelada o direito a progressão vertical por titulação para o nível II, devendo ser pago retroativamente ao dia 31/07/2012, com incidência de correção monetária e juros legais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, 37, inciso II e 93, inciso IX, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 43.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente